Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-38.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ERRO NO
S I S T E M A
P A R T I D Á R I O .
RECONHECIMENTO PELO PARTIDO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de
Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao Partido da Mulher Brasileira
(PMB), com base na ausência de
comprovação de filiação partidária do
recorrente.

2. O indeferimento decorreu da não
inclusão do nome do recorrente no sistema
oficial de filiados do PMB, motivado por
falha no sistema do partido.

3. O recorrente alega que a desídia
partidária prejudicou sua filiação, tendo esta
sido devidamente realizada em 05/04/2024.

4. Requer o re conhecimento da
regularidade da filiação e o consequente
deferimento do registro de candidatura.
Num. 44004011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.A tempestividade e validade da filiação
partidária do recorrente.

2.A possibilidade de correção da falha do
partido no lançamento da filiação no
sistema oficial da Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A jurisprudência e a doutrina eleitoral têm
assentado que a filiação partidária pode ser
reconhecida mesmo com falha no sistema
partidário, desde que comprovada a boa-fé
do candidato e a ocorrência de erro
administrativo do partido.

2.Nos termos do art. 19, §2º, da Lei nº
9.096/1995, e do art. 11, §4º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019, a Justiça Eleitoral
pode corrigir a filiação, desde que não haja
indício de má-fé ou fraude.

3.No presente caso, o partido reconheceu a
falha no sistema de filiação e admitiu a
efetivação da filiação do recorrente em
0 5 / 0 4 / 2 0 2 4 , o q u e c o n f i r m a a
tempestividade da filiação.

4.Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de outros Tribunais Regionais
Eleitorais assegura a possibilidade de
reconhecimento de filiação tardia quando há
comprovação de erro administrativo do
partido, conforme decidido no Recurso
Especial Eleitoral nº 13781 e no Acórdão do
TRE-PR nº 060001283, entre outros
precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e provido.
Reconhecida a regularidade da filiaç

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600283-38.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600283-
38.2024.6.16.0079, (DRAP nº 0600282-53.2024.6.16.0079), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alan Diego De Paula para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Alan Diego De Paula, para concorrer ao cargo de Vereador pelo(a) 35 -
PMB, no Município de Ibaiti - PR, pois no caso em questão, o candidato não atende a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal; os autos de Filiação
Partidária nº 0600062-55.2024.6.16.0079 foi indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALAN DIEGO DE PAULA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004011
12/09/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.050

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600283-38.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ALAN DIEGO DE PAULA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ERRO NO
S I S T E M A
P A R T I D Á R I O .
RECONHECIMENTO PELO PARTIDO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de
Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao Partido da Mulher Brasileira
(PMB), com base na ausência de
comprovação de filiação partidária do
recorrente.

2. O indeferimento decorreu da não
inclusão do nome do recorrente no sistema
oficial de filiados do PMB, motivado por
falha no sistema do partido.

3. O recorrente alega que a desídia
partidária prejudicou sua filiação, tendo esta
sido devidamente realizada em 05/04/2024.

4. Requer o re conhecimento da
regularidade da filiação e o consequente
deferimento do registro de candidatura.
Num. 44004011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.A tempestividade e validade da filiação
partidária do recorrente.

2.A possibilidade de correção da falha do
partido no lançamento da filiação no
sistema oficial da Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A jurisprudência e a doutrina eleitoral têm
assentado que a filiação partidária pode ser
reconhecida mesmo com falha no sistema
partidário, desde que comprovada a boa-fé
do candidato e a ocorrência de erro
administrativo do partido.

2.Nos termos do art. 19, §2º, da Lei nº
9.096/1995, e do art. 11, §4º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019, a Justiça Eleitoral
pode corrigir a filiação, desde que não haja
indício de má-fé ou fraude.

3.No presente caso, o partido reconheceu a
falha no sistema de filiação e admitiu a
efetivação da filiação do recorrente em
0 5 / 0 4 / 2 0 2 4 , o q u e c o n f i r m a a
tempestividade da filiação.

4.Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de outros Tribunais Regionais
Eleitorais assegura a possibilidade de
reconhecimento de filiação tardia quando há
comprovação de erro administrativo do
partido, conforme decidido no Recurso
Especial Eleitoral nº 13781 e no Acórdão do
TRE-PR nº 060001283, entre outros
precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e provido.
Reconhecida a regularidade da filiação
partidária do recorrente ao Partido da
Mulher Brasileira (PMB), realizada em
05/04/2024.

2. O Juízo a quo deverá prosseguir na
análise dos demais requisitos para o
deferimento do registro de candidatura.
Tese de julgamento: A filiação
partidária pode ser reconhecida mesmo
diante de falhas administrativas no sistema
Num. 44004011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

de registro, desde que comprovada a boa-fé
do filiado e a desídia partidária.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, §3º, inciso V;
Lei nº 9.096/1995, art. 19, §2º; Resolução
TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, 22/11/2016; TRE-PR. Filiação
Partidária nº 060001283, Acórdão, Des.
José Rodrigo Sade, 09/08/2024; TRE-TO.
Recurso Eleitoral - Filiação Partidária nº
060008766, Acórdão, Des. Antonio Paim
Broglio, 22/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto ALAN DIEGO DE PAULA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu seu pedido de
Registro de Candidatura ao cargo de vereador pelo PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB de Ibaiti, em razão da ausência de comprovação de sua filiação
partidária.

Em suas razões recursais o recorrente alega que : a) pretende candidatar-se
ao cargo de vereador no município de Ibaiti/PR, razão pela qual filiou-se ao PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB, no dia 05 de abril de 2024, dentro do prazo legal fixado no
calendário do Tribunal Superior Eleitoral; b) “ apesar e ter assinado sua ficha de filiação e
dado ciência aos dirigentes partidários de sua intenção de participar do pleito, desde
05/04/2024, e os responsáveis pela Direção Estadual e federal do Partido não tomaram
as devidas providências de promover a checagem necessária e conferência da presença
do nome do Recorrente nas listagens de filiação do PMB, o que ocorreu por desídia do
partido e falta total de preparo”; c) traz decisões de outras comarcas em que,
reconhecendo a desídia do partido, houve reconhecimento da filiação partidária.
Num. 44004011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

Requer, ao final seja o recurso conhecido e provido com vistas a reformar a
sentença do juízo a quo, deferindo o registro da candidatura do ora Recorrente.

Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral reitera os argumentos que
apresentou no parecer dos autos de Filiação Partidária nº 0600062-55.2024.6.16.0079,
entende por comprovada a filiação no prazo legal e, assim, manifesta-se pelo provimento
do recurso. Além disso, sugere “a suspensão do feito até o julgamento nos autos
0600062-55.2024.6.16.0079. Nada obstante, registra que não há impedimento que sejam
pautados ambos os processos para julgamento conjunto, iniciando-se pelo processo
0600062-55.2024.6.16.0079, dada a notória prejudicialidade.”

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela
qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra o indeferimento de seu
pedido de registro de candidatura, decisão na qual ficou consignado que “Em 26/08/2024,
indeferi o requerimento inclusão do nome do candidato no rol de filiados do PMB,
formulado nos autos FP n. 0600062-55.2024.6.16.0079. Desse modo, o candidato não
atende a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição
Federal.”

Cumpre mencionar que há proposta de voto nos autos 0600062-
55.2024.6.16.0079 no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer sua filiação
partidária do recorrente ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB.

O presente recurso, portanto, é uma consequência direta da negativa
proferida nos autos de regularização da filiação, a qual resultou, por conseguinte, no
indeferimento de seu pedido de registro de candidatura.

Feitas essas pontuações, passo ao mérito.

De início, devem ser conhecidos os documentos que instruem o presente
recurso.

No que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso
ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de
defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o
indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
Num. 44004011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

enquanto não esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Com efeito, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução
TSE n. 23.596, de 2019.

Nesse sentido, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de
filiação partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor
do art. 17, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à
Justiça Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento
da regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput,
da Lei nº 9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

No presente caso, houve o reconhecimento pelo próprio partido e a
informação da direção nacional reportando possível falha na transmissão dos dados,
justifica-se nos seguintes termos “Como os municípios, não tiveram senha do filiaweb,
todas as filiações a partir de 11/2023 são lançadas em sistema próprio do partido
(filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção nacional do partido, a mesma
reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia”.

Com efeito, o recorrente ajuizou o feito, sustentando que, ao verificar sua
filiação partidária no site do TSE, descobriu que ainda estava filiado ao seu partido
anterior, em desconformidade com o que havia requerido na ficha de filiação ao PMB,
datada de 05 de abril de 2024, cuja cópia foi apresentada no ID 43963213.
Num. 44004011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

O recorrente junta aos autos cópia do Ofício do Presidente Estadual do PMB
do Paraná, no qual este confirma que o recorrente se filiou ao partido através do sistema
interno do PMB-35 em 05/04/2024, como se infere abaixo:

Num. 44004011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

Num. 44004011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a 4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento
produzido unilateralmente, as alegações do recorrente demonstram-se verossímeis,
sendo crível ter ocorrido desídia do partido no lançamento dos dados no sistema FILIA,
haja vista a afirmação de que no sistema interno do PMB a filiação se deu em 05/04/2024.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do
pedido de correção, em conformidade com que dispõe o art. 11, § 4º, da Resolução de
regência.

Corroborando essa mesma conclusão, por sua precisão, reproduzo alguns
trechos do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

De acordo com tais dispositivos, após a citação do partido político para
manifestação quanto ao pedido de inclusão do filiado e inexistindo indício de
fraude, haverá deferimento do pedido na hipótese em que a) haja
reconhecimento da filiação pela agremiação ou b) a documentação
apresentada seja suficiente para comprovar o vínculo. In casu, verifica-se
dos autos que o partido político, mesmo antes da citação, reconheceu a
existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de desídia no
lançamento oportuno do vínculo via FILIA. Sendo assim, nos termos do art.
11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende reconhecer a existência da
filiação partidária do requerente a partir da data indicada pelas partes, razão
pela qual o recurso interposto comporta provimento.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
Num. 44004011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
Num. 44004011 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

Em conclusão, em vista de que o recorrente ingressou com procedimento
próprio para ter reconhecida sua filiação partidária e que os documentos apresentados
em ambos os processos são suficientes para o reconhecimento de sua pretensão, o
recurso deve ser provido.

Verifico também que, de acordo com a informação do Cartório Eleitoral (ID ,,,)
todos os demais requisitos necessários ao deferimento do registro de candidato.

Por fim, tendo em vista o parecer da Procuradoria no sentido de “que sejam
pautados ambos os processos para julgamento conjunto, iniciando-se pelo processo
0600062-55.2024.6.16.0079, dada a notória prejudicialidade.” trago em mesa ambos
processos para serem apreciados na mesma ocasião.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformar a sentença de primeiro grau e assim o reconhecendo o requisito da filiação
partidária deferir o registro de candidatura de ALAN DIEGO DE PAULA para o cargo de
vereador no município Ibaiti.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600283-
38.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ALAN DIEGO DE PAULA ]- Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO
MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

Num. 44004011 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004011 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217573783800000042957222
Número do documento: 24091217573783800000042957222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:39:57